Tribunal: TJDFT
Processo: 0754343-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754343-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS, MARIA TAVARES DE JESUS, NILSON TAVARES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON TAVARES DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da Ação de Interdição n. 0725952-44.2023.8.07.0007, proposta por ROBERTO TAVARES DOS SANTOS em desfavor de MARIA TAVARES DE JESUS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221156192 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando a manutenção da decisão que concedera a tutela de urgência em sede do AGI 0734395-68.2024.8.07.0000, determinou a expedição de mandado para imediata desocupação do imóvel localizado na QNL 08, Conjunto F, Lote 06, Taguatinga/DF, a ser cumprido em desfavor de NILSON TAVARES DOS SANTOS (telefone 61 98182-2016) e de quaisquer outras pessoas que se encontrem no local, com autorização para arrombamento e utilização de reforço policial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há razão para a desocupação compulsória do imóvel, uma vez que a interditanda estaria residindo com seu curador no município de Cidade Ocidental – GO. Ressalta que ela somente possuiria metade do imóvel, uma vez que a outra parte do bem pertencia ao Sr. Sebastião Bispo dos Santos, de quem é viúva. Assim, o recorrente argumenta que, como também é herdeiro do imóvel, é coproprietário do referido bem. Afirma que sua presença pode assegurar a proteção e a manutenção adequada do imóvel, ressaltando que a medida de desocupação se torna desproporcional e injustificada. Aduz que a desocupação do imóvel deve ser discutida em processo próprio, com ampla produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa para todos os interessados. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja revogada a ordem de desocupação compulsória do imóvel situado na QNL 8, Conjunto F, Casa 6, Taguatinga Norte-DF. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão atacada, com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de ID 63126863 do AGI 0734395-68.2024.8.07.0000. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifico que se trata de agravo de instrumento com objeto similar ao de número 0734395-68.2024.8.07.0000, em relação ao qual não a egrégia 8o Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante. A decisão encontra-se registrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PATRIMONIAL CONTRA IDOSA. AFASTAMENTO DO LAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o afastamento do lar do agravante e de seus filhos, em face da prática de violência física e patrimonial contra a interditanda, idosa com quadro de demência grave, além de outras medidas de proteção, como a interdição provisória e bloqueio de operações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação de afastamento do agravante do lar no âmbito de ação de interdição é cabível; (ii) estabelecer se houve comprovação da violência física e patrimonial que justifique a medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de interdição pode comportar medidas protetivas, como o afastamento do lar, especialmente em situações em que há risco à integridade física e patrimonial da pessoa idosa, conforme o artigo 43 do Estatuto da Pessoa Idosa. 4. Existem indícios suficientes nos autos de que o agravante e seus filhos praticaram violência física e patrimonial contra a idosa, incluindo relatos de uso indevido de seus recursos financeiros e omissão no cuidado médico necessário. 4. A manutenção do agravante no lar prejudicaria o trabalho do curador nomeado, dificultando a administração e cuidados adequados com a idosa. 6. A urgência da tutela concedida em primeira instância está justificada pelo princípio da proteção integral da pessoa idosa, que deve prevalecer em face de situações de abuso ou omissão da família. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. Medidas de proteção previstas no Estatuto da Pessoa Idosa podem ser aplicadas em ação de interdição, inclusive o afastamento do lar, quando há indícios de risco à integridade física ou patrimonial da pessoa idosa. 9. A concessão da tutela de urgência deve observar o princípio da proteção integral da pessoa idosa, especialmente em casos de violência doméstica e patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230, caput; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003), arts. 43 e 45; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1683106, Agravo de Instrumento no 0721856-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23/03/2023. O acórdão proferido nos mencionados autos eletrônicos, relativos ao AGI n. 0734395-68.2024.8.07.0000, transitaram em julgado em 10/12/2024. Assevere-se que a decisão de ID 221156192 dos autos de origem limitou-se a determinar a realização de diligência visando dar efetividade à decisão proferida pelo juízo no ID 201861254 que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, determinou o afastamento do lar do recorrente em razão da prática de condutas que violam os direitos da interditanda, especialmente mediante violência física e patrimonial. Observa-se que, naquela oportunidade, também fora decretado o afastamento do lar dos netos da interditanda, filhos do recorrente. Nesse aspecto, o d. Ministério Público, no parecer de ID 220915943 dos autos de origem, registrou que SAMILLA, SAMILLES e NICOLLAS cumpriram voluntariamente a ordem de afastamento do lar. Por conseguinte, o órgão ministerial se manifestou pelo acolhimento do pedido formulado pelo curador provisório, para que fosse expedido mandado para cumprimento da decisão, a ser cumprido por oficial de justiça com auxílio de força policial para que o agravante desocupasse o imóvel. O juízo a quo acolheu o pedido por meio da decisão de ID 221156192. Ocorre que o presente agravo de instrumento não traz argumentação contrária à expedição do mandado de desocupação, mas sim aos fundamentos que levaram à determinação de afastamento do lar, que já fora objeto de recurso anterior. Assevere-se, ainda, ser descabida a alegação de que, como a interditanda estaria residindo com seu curador se tornaria desnecessário que o agravante desocupasse o imóvel, porquanto ele lá se encontra em flagrante descumprimento de decisão judicial e a interditanda fora retirada com vistas à sua proteção para que não sofresse mais violência psicológica e econômica. Por conseguinte, tem-se que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível por força da preclusão consumativa. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, em face de tratar de matéria preclusa, porquanto já decidida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso oportuno. Oficie-se ao Juiz de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 às 18:35:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436 2 JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.